Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 102603-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA
EMBARGADA: PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial ante o óbice sumular 735/STF. (id. 94452952).
A embargante aduz, em síntese, que há omissão na decisão recorrida uma vez que não foi analisado o pedido de efeito suspensivo protocolado no id. 95475025.
Requer que: “(...) sejam recebidos estes Embargos Declaratórios e, posteriormente, acolhidos para o fim de sanar a omissão e, por consequência, conceder o efeito suspensivo requerido pela ora embargante”.
Recurso tempestivo (id. 96956983).
Contrarrazões (id. 98302451).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. (g.n)
A embargante aponta omissão na decisão recorrida uma vez que, não foi analisado o pedido de efeito suspensivo protocolado após a apresentação do recurso especial.
Para melhor elucidação dos fatos tem-se a petição do recurso especial foi protocolada em 05/07/2021. (id. 93089981).
Os autos me vieram concluso para juízo de admissibilidade recursal em 12/07/2021.
Em 23/07/2021, a embargante ora recorrente protocolou pedido de efeito suspensivo. (id. 94575025).
Após, em 28/07/2021, foi proferida decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante o óbice sumular 735/STF.
Pois bem.
Diante do breve relato verifica-se que razão assiste a Embargante.
A decisão proferida de admissibilidade recursal não analisou o pedido de efeito suspensivo protocolado 18 dias depois do recurso especial pela embargante.
Passo a análise do pedido de efeitos suspensivo.
Com a negativa de admissibilidade recursal pelo óbice sumular 735/STF, consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulados pela parte recorrente em petição apartada do recurso especial, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Ante o exposto, acolho os presentes aclaratórios para indeferir o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial proferida no id. 94452952.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça